Tribunal: TJSP
Processo: 1005580-43.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva. Embora possível a análise dos contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva. Embora possível a análise dos contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Comissão de permanência. Aplicação da Súmula 472 do E. STJ. Limitação à somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos contratualmente, vedada sua cumulação. Inexistência, contudo, de estipulação contratual de tal cobrança. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.

Recurso a que se nega provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005580-43.2019.8.26.0320 Limeira Voto 43.774 - CSA
1
Registro: 2020.0000761006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005580-43.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante VANDERSON
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FINAMAX S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005580-43.2019.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No: 43.774
APEL.No: 1005580-43.2019.8.26.0320
COMARCA: Limeira
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Wander Benassi Junior
Apte : Vanderson Teixeira
Apdo : Finamax S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação.
Contratos
bancários.
Cédula
de
crédito
bancário. Embargos à execução. Alegação de abusividade.
Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva.
Embora possível a análise dos contratos celebrados pelas
partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas
previstas. Instituições financeiras não se sujeitam à
limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura
(Dec. 22.626/33). Comissão de permanência. Aplicação da
Súmula 472 do E. STJ. Limitação à somatória dos
encargos
remuneratórios
e
moratórios
previstos
contratualmente, vedada sua cumulação. Inexistência,
contudo, de estipulação contratual de tal cobrança.
Sentença
mantida.
Honorários
recursais
fixados.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso a que se nega provimento
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 86/90, de relatório adotado, que julgou improcedentes os embargos
opostos à execução, condenando à embargante no pagamento das custas, despesas
processuais e, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o crédito da
embargada.
Aduz a apelante, preliminarmente, a nulidade parcial da r.
sentença, por violação ao princípio da correlação. No mérito, sustenta a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos e a possibilidade de revisão
das cláusulas contratuais. Afirma, ainda, que a comissão de permanência deve ser
limitada à mesma taxa de juros remuneratórios contratuais. Segue, argumentando
que a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à taxa praticada no mercado.
Diz, por fim, que o título é ilíquido e, portanto, inexigível. Postula a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005580-43.2019.8.26.0320 -Voto no
3
sentença recorrida.
Recurso tempestivo preparado e respondido.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Cumpre inicialmente atentar que a questão da capitalização de
juros, cuja apreciação não foi expressamente postulada pela embargante, está
conectada a taxa anual de juros (Súmula no 541 do E. STJ), considerada abusiva,
sendo requerida sua redução. Daí porque, a análise da capitalização de juros não
configura julgamento extra ou ultra petita.
Da mesma forma, a análise da questão relacionada à comissão
de permanência ficou adstrita ao pedido inicial, não havendo falar em qualquer
nulidade.
No mérito, destaca-se que as relações entre Banco e cliente
são de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
Ainda que seja possível a discussão sobre eventuais
ilegalidades de todos os contratos celebrados entre as partes (súmula 286/STJ), não
se vislumbra de abusividade ou de nulidade em quaisquer das avenças travadas.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005580-43.2019.8.26.0320 -Voto no
4
forçoso reconhecer que os autores tinham plena ciência do valor da prestação
correspondente à quantia financiada, assim como dos encargos remuneratórios e
moratórios inerentes à contratação.
Aflora, assim, o entendimento de que a parte apelante, ao
celebrar o contrato de empréstimo pessoal com o réu de forma livre e espontânea,
possuía conhecimento do valor da contraprestação e dos encargos pactuados,
inclusive remuneratórios e moratórios.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
o
entendimento
predominante da jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é
a liberdade na sua pactuação, desde que não haja abusividade no patamar fixado.
Não se ponha no oblívio que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora
de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, dada a
revogação (Emenda Constitucional no 40/2003) do §3o, inciso VIII, do artigo 192, da
Constituição Federal (rezava a proibição de os juros serem superiores a 12% ao ano),
que em seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de
regulamentação, não sendo auto-aplicável.1
Consabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores
ao limite de 12% ao ano, entendimento roborado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, que, visando pacificar a questão sobre a cobrança de juros remuneratórios à
taxa superior a 12% ao ano, editou a Súmula no 382: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nessa
esteira, quanto a essa limitação, o Colendo Superior Tribunal Federal consolidou a
jurisprudência dominante na Súmula Vinculante no 07: “A norma do § 3o, do art. 192,
da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no. 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”. Nessa trilha, diante do fato de que a incidência de juros é presumida
nos empréstimos destinados a fins econômicos e sendo inaplicáveis aos juros
1 Conforme decidido na ADIN n.o 04/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005580-43.2019.8.26.0320 -Voto no
5
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições dos artigos 591 e
406 do Código Civil, entende-se que os juros poderão ser arbitrados pela taxa média
de mercado. Desse modo, em razão da constitucionalidade da lei no 4.595/642 , legal
se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, que
não se compatibiliza com prévia limitação3 , não se podendo invocar abuso, posto
que tais encargos sejam regulados pelas balizas do mercado financeiro.
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou sustentação
quando o Banco Central do Brasil (em outubro de 1999) passou a realizar a
divulgação das taxas médias praticadas pelas instituições financeiras4.
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser
empregado (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de acordo
com a categoria do tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva em
consideração a modalidade de empréstimo a ser realizado (desconto de duplicatas,
desconto de notas promissórias, capital de giro, financiamento imobiliário, cheque
especial, crédito pessoal etc.) e o que se exige é que estejam consignadas no
respectivo instrumento.
As taxas de juros cobradas pela instituição financeira apelada
foram fixadas em consonância à taxa média de mercado nas operações da espécie
quando da formalização do contrato.
Insta salientar que somente “É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto”5.
2 STF RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005.
3 STJ Súmula 283.
4 cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999.
5 STJ Resp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005580-43.2019.8.26.0320 -Voto no
6
No caso destes autos, o percentual deve prevalecer, em
respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre as partes, não podendo ser
considerado abusivo.
Relativamente
à
comissão
de
permanência,
não
se
desconhece que sua cobrança é permitida, desde que não haja sua exigência
cumulada com qualquer outro encargo, inclusive a multa moratória. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO, DESDE QUE PREVISTA NA AVENÇA E
LIMITADA À TAXA DE JUROS. ENTENDIMENTO EXARADO
NO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.”
(REsp 1705620, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicado no
D.O.U. em 11/12/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM
SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A capitalização mensal dos juros nos contratos
bancários em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida
naqueles firmados após 31/03/2000, data da primeira edição da
Medida Provisória n. 2.170-36/2001, então sob o n. 1963-17,
desde que expressamente pactuada. No entanto, conforme se
extrai do acórdão recorrido, a capitalização de juros não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005580-43.2019.8.26.0320 -Voto no
7
expressamente pactuada, por conseguinte, não pode ser
cobrada pela instituição financeira. Assim sendo, a inversão de
tal julgado demandaria a análise dos termos do contrato,
vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do
óbice contido nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 1. Consoante entendimento assente na 2a
Seção desta Corte Superior, admite-se a comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual,
à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual
fixado no contrato (Súmula no 294/STJ), desde que não
cumulada com a correção monetária (Súmula no 30/STJ), com
os juros remuneratórios (Súmula no 296/STJ) e moratórios,
nem com a multa contratual. 3. O Tribunal de origem limitou a
taxa de juros à taxa média de mercado, porque eram abusivos.
Desse modo, alterar o entendimento do acórdão recorrido
demandaria reexame de fatos e provas, e interpretação de
cláusulas contratuais, que é vedado em razão do óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 1. A Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS,
relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos
recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
"a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a
mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo
quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". No
presente caso, foi reconhecida a cobrança de encargos
abusivos no período da normalidade contratual, sendo viável a
descaracterização da mora. 5. Agravo interno não provido.”
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.183.716,
rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. em 10/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005580-43.2019.8.26.0320 -Voto no
8
Assim, a cobrança da comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado é lícita desde que não cumulada com a correção
monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo
próprio contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das
súmulas de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média
de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rel. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)
cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual.
Contudo, na hipótese em apreço, vê-se que não houve a
previsão de cobrança de comissão de permanência no contrato celebrado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005580-43.2019.8.26.0320 -Voto no
9
partes e, tão pouco, cumulação da comissão de permanência com outros encargos.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer abusividade no
contrato celebrado entre as partes litigantes.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba
arbitrada para 20% sobre o crédito da embargada, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Deve-se observar, entretanto, a gratuidade de justiça de que
goza a apelante, permanecendo as obrigações sucumbenciais sob condição
suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o do diploma processual.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica